Tribunal: TJPA
Processo: 0805633-59.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805633-59.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE JESUS FERREIRA BOTELHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SOBRESTAMENTO ANTECIPADO DE PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Maria de Jesus Ferreira Botelho contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do processo em razão da existência de IRDR pendente de juízo de admissibilidade (Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000). A agravante sustentou que o sobrestamento de processos nos moldes do art. 982, I, do CPC somente se legitima após decisão expressa de admissão do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o sobrestamento de processo individual antes do juízo positivo de admissibilidade do IRDR, à luz do procedimento estabelecido no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 982, I, do CPC estabelece que o sobrestamento dos processos pendentes somente ocorre após a admissão do IRDR, sendo este o marco legal para a suspensão típica.

A leitura sistemática do rito do IRDR confirma que a suspensão antecipada antes do juízo de admissibilidade configura subversão do procedimento legal previsto.

O acervo processual do próprio IRDR em referência demonstra: (i) pedido de suspensão formulado como tutela de urgência, ainda não apreciado; (
ii
) manifestação expressa de que eventual suspensão deve aguardar a admissibilidade; e (
iii
) posicionamento do Ministério Público pela necessidade de decisão formal de admissão para autorizar a suspensão.

A decisão monocrática impugnada, ao determinar o sobrestamento com fundamento em pendência de admissibilidade, antecipa indevidamente efeitos processuais que dependem de decisão colegiada de admissão do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O sobrestamento de processos fundado em IRDR somente se legitima após decisão formal de admissão do incidente, nos termos do art. 982, I, do CPC.

A antecipação dos efeitos suspensivos antes da admissibilidade configura afronta ao rito legal do IRDR e à garantia da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 976, 981 e 982.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0805633-59.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MARIA DE JESUS FERREIRA BOTELHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
23365202
) interposto
p
or
MARIA DE JESUS FERREIRA BOTELHO

contra decisão monocrática (Id.
22796367
) que

determinou o sobrestamento do processo
por
est
ar
pendente de admissibilidade o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR de relatoria da Desembargadora Maria
Elvina

Gemaque
(processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000)
.

Em suas razões recursais,
a
agravante argumenta que não há decisão no IRDR determinando a suspensão dos processos em curso e, por isso, sustenta ser indevido o sobrestamento apenas pela existência do incidente. Afirma que, nos termos do art. 982, I, do CPC, a suspensão de processos depende de decisão específica e expressa do relator do incidente.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para afastar a suspensão determinada, com o regular prosseguimento do feito, inclusive com a inclusão do processo em pauta de julgamento.

C
ontrarrazões
apresentadas
no ID
23456522
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia é estritamente processual:
saber se po
de
sobrestar o feito antes do juízo de admissibilidade do IRDR
, de acordo com as regras do
CPC.

Da leitura do
art. 982, I, do CPC é
possível compreender que
o marco procedimental da suspensão típica do IRDR é consequência do juízo positivo de admissibilidade, não um antecedente.

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I -
suspenderá
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

II -
poderá
requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias;

III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.

§ 2º Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.

§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no
art. 977, incisos II e III
, poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado.

§ 4º Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no § 3º deste artigo.

§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I docaputdeste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.

Em conclusão,
essa compreensão se deve de uma interpretação
sistemática
, haja vista que
o IRDR possui rito próprio, no qual a suspensão serve para preservar a isonomia e
a segurança jurídica após o tribunal reconhecer, em juízo de admissibilidade, a presença dos pressupostos do art. 976 do CPC.

Nos autos do IRDR
(Processo nº

0813121-61.2024.8.14.0000)
, constam:

(i) pedido do Estado de “imediata suspensão dos processos pendentes”, formulado como

tutela de urgência (ID 30489865);

(
ii
) pronunciamento no âmbito do próprio incidente enfatizando que deliberar sobre suspensão antes do juízo de admissibilidade implicaria “subversão do rito processual”, com referência expressa, entre outros, aos
arts
. 981 e 982 do CPC;

(
iii
) manifestação do Ministério Público ressaltando, de modo categórico, que para haver suspensão é necessária a admissão do IRDR, não se podendo deliberar sobre suspensão antes disso.

Portanto, o acervo do IRDR, tal como aportado aos autos, evidencia que há postulação de suspensão, mas o próprio incidente delimita que a suspensão processual depende do marco da admissão, sob pena de inversão indevida da sequência legal.

Nesse diapasão, a própria
decisão monocrática impugnada reconhece que o IRDR está “pendente de admissibilidade”, mas, ainda assim, determinou que o processo fosse sobrestado “até que se ultime o julgamento sobre a admissão”.

Ocorre que esse comando, na prática, antecipa o efeito suspensivo típico do art. 982, I, CPC, deslocando o marco legal de “admitido o incidente” para “pendente de admissibilidade”. Tal providência não se compatibiliza com o regime do IRDR,
especialmente quando o próprio incidente sinaliza a impropriedade de suspensão antecipada por tutela antes da admissibilidade.

Diante do quadro, assiste razão à agravante ao postular o afastamento do sobrestamento prematuro: não se justifica manter o feito paralisado por ato monocrático antes da admissão do IRDR, ressalvada a possibilidade de futura suspensão, caso sobrevenha decisão colegiada de admissibilidade do incidente e determinação de suspensão nos termos do art. 982, I, do CPC.

Ante o exposto,

conheço e dou provimento ao
agravo interno
para revogar o sobrestamento decretado antes do juízo de admissibilidade do IRDR, determinando o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém,
02

de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/02/2026